Tribunal: TJES
Processo: 5002729-08.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002729-08.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (2)
RECORRIDO: ROGERIO CORREA DE FARIA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIOS. DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. (1) EM SENTENÇA OBJURGADA ACOSTADA EM ID 1709837 O JUÍZO DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO NO QUE:
“ 1) DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito em face do 3º Requerido: ANTHONY AMORIM, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil; 2) Resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial: a) DECLARO que o contrato de consórcio de no. 0005876206, grupo 001039, cota 6223 00, teve vigência iniciada em 12/05/2020 e que sua rescisão se operou 12/01/2021; b) DECLARO a nulidade da cláusula contratual que prevê multa em razão da desistência do consórcio; c) CONDENO SOLIDARIAMENTE a 1a Requerida: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e a 2a Requerida: REDE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA à devolução imediata da quantia paga pelo Requerente: ROGERIO CORREA DE FARIA, no importe de R$ 13.461,00 (treze mil quatrocentos e sessenta e um reais), deduzida tão somente 0,80%, (zero vírgula oitenta por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor a ser restituído deve sofrer a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição”.
(2) RECURSO DA PARTE REQUERIDA REDE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS ALEGANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. (3) RECURSO DA PARTE REQUERIDA CAIXA CONSÓRCIO S.A – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NO MÉRITO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA AO FINAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA E QUE O DESCONTO DA TAXA DA ADMINISTRAÇÃO SEJA O PERCENTUAL FIXADO EM CONTRATO E QUE SEJA DETERMINADO O DESCONTO DAS DEMAIS TAXAS CONTRATUAIS E DA MULTA CONTRATUAL. (4) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO E CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA REDE CORRETORA. (5). INICIALMENTE REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA REQUERIDA, POSTO QUE A MESMA ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E E RESPONDE NOS TERMOS DO CDC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO.
Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS)
. O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. O PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE PISO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERCENTUAL FIXADO DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO. PERCENTUAL SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA EMPRESA RÉ, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS. QUANTO A CLÁUSULA PENAL A MESMA É INDEVIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO SUPORTADO PELA PARTE REQUERIDA EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DA CONSORCIADA, BEM COMO INDEVIDA A APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E FUNDO DE RESERVA.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE CONHECIDO. (5) SENTENÇA REFORMADA PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO
. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (6) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.